Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa visando a absolvição do réu com base na alegação de insuficiência probatória para condenação pelo crime de tráfico de drogas. O réu foi condenado na sentença à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e, (ii) examinar a dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, tais como o Auto de Prisão em Flagrante, o Laudo de Exame Químico Definitivo, e demais provas materiais, incluindo a apreensão de drogas e balança de precisão.

4. A autoria do crime foi confirmada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que presenciaram o acusado arremessando um objeto dentro de um lote, que continha substâncias ilícitas e uma balança de precisão, corroborando a dinâmica dos fatos.

5. A palavra dos policiais, quando em exercício da função, possui presunção relativa de veracidade, conforme jurisprudência pacífica, sobretudo quando corroborada por outras provas, como no presente caso.

6. O Laudo de Exame Químico concluiu que as substâncias encontradas com o réu estão incluídas nas listas de entorpecentes proibidos, conforme a Portaria no 344/98 da ANVISA.

7. Na dosimetria da pena não foram identificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco agravantes ou atenuantes, sendo corretamente aplicada a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com redução da pena em 2/3.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente aplicada, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 33, § 2o, alínea "c"; CP, arts. 44 e 77; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o; Portaria no 344/98 ANVISA.
Jurisprudência relevante citada: 2a Turma Criminal, ac. 1890238, Josapha Francisco dos Santos, publicado no PJe em 29/07/2024.